Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-54.2016.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003391-54.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (APELADO), PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARAES - CPF: 059.939.571-07 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO - CPF: 022.548.461-75 (APELADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), HERYK MIRANDA GOMES - CPF: 059.480.241-56 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – 1. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 3391-54.2016.811.0087 (código 103208), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que impronunciou
Fernando Henrique da Silva Hidalgo
quanto à prática do crime de homicídio qualificado pela traição e

uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima Heryk Miranda Gomes (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), bem como o absolveu quanto à imputação dos delitos de ocultação de cadáver e associação criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Registre-se, por importante, que no mesmo édito, o magistrado de primeiro grau pronunciou os corréus Jhoni Clesi da Silva Cunha e Júlio Cesar Soares, como incursos nos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, IV, 211, 288 e 155, c/c os arts. 69 e 29, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I da Lei n. 8.072/90, e declarou extinta a punibilidade de Paulo Henrique Lima Guimarães, em razão de sua morte.

O Ministério Público, forte nas razões juntadas no ID 67546224, pugna para que Fernando Henrique seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo o entendimento de seu presentante, existem, nestes autos, indícios de que
Fernando possuía uma razão para desejar a morte da vítima Heryk, tendo se juntado aos demais réus para a execução do crime
; afirmando, outrossim que, nessa fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro societate
; e, prequestionando, ao final, toda matéria discutida nesta apelação para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões jungidas no ID 67546233,
Fernando Henrique
rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer encartado no ID 75947472, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 67546067, narra os fatos desta forma:

[...]em dia, hora e local não especificados,
Fernando Henrique Hidalgo, Jhoni Clesi da Silva Cunha, Júlio César Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães
associaram-se para o fim comum de praticar crimes.

Consta, ainda, que no dia 13 de agosto de 2016, entre 11:30hrs e 12:14hrs, na área de mata/reserva urbana do Bairro Aeroporto (Latitude 9° 57' 42,23" S e Longitude 54° 54' 46.56" W), em Guarantã do Norte/MT,
Fernando Henrique Hidalgo, Jhoni Clesi da Silva Cunha, Júlio César Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães
, com consciência, vontade, com animus necandi, desígnios autônomos, a traição e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram Heryk Miranda Gomes, sendo que o denunciado
Fernando Henrique Hidalgo
participou do delito impelido, ainda, por motivo fútil (ciúmes).

Consta, ademais, que após praticarem o homicídio
Jhoni Clesi da Silva Cunha, Júlio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães
, com consciência, vontade e desígnios autônomos, ocultaram o cadáver da vítima Heryk Miranda Gomes, em ajuste com o denunciado Fernando Henrique Hidalgo.

Consta, por fim, que após os delitos
Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães
, com consciência, vontade e desígnios autônomos, subtraíram para outrem coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CB 300, pertencente a vítima Heryk Miranda Gomes.

Conforme se apurou, o denunciado
Fernando
, imbuído por motivo fútil decorrente de ciúmes da sua amante, que estava se relacionando com a vítima Heryk, se associou aos denunciados
Jhoni, Júlio César
e
Paulo Henrique
, que já possuíam desavenças com a vítima em razão de desentendimentos por outros delitos, com o fim de matá-la e ocultar o cadáver.

Em cumprimento com o ajustado, o denunciado
Fernando Henrique Hidalgo
forneceu, no dia 13/08/16 pela manhã, a vítima munições de arma de fogo, sendo que j á havia disponibilizado munições aos demais denunciados.

Em sequência ao plano, por volta das 11:30hrs daquele dia os denunciados
Jhoni, Júlio César
e
Paulo Henrique
convidaram a vítima para irem ao matagal “dar uns tiros” de arma de fogo para treinar. La chegando, a vítima foi traída e, sem possibilitar defesa, levou um tiro a curta distância, disparado por um dos denunciados protegido pelos demais, que fragmentou por complete a sua cabe ça, sendo a causa da sua morte imediata, Conforme Laudo de Necropsia de fls. 162/164, Laudo Complementar de fls. 289 e Laudo Pericial Criminal de fls. 166/174.

A fim de eliminar os vestígios do crime e conforme ajuste prévio entre os quatro denunciados,
Jhoni, Júlio César
e
Paulo Henrique
enterraram o corpo da vítima Heryk e, a fim de dificultar a sua localização, cerraram uma árvore e a colocaram sob a cova.

Após, aproveitando-se que a vítima foi ao local em uma moto, os denunciados Jhoni, Júlio e Paulo Henrique a subtraíram e entregaram à terceira pessoa. [...]
Destaques

no

original

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate) (...)
(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
restou demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID 67546068 - p. 09); boletins de ocorrência (ID 67546068 - p. 10/11, 13 e ID 67546076 - p. 61/62); auto de exibição e apreensão (ID 67546068 - p. 14/16); laudo pericial e fotografias do local em que o corpo da vítima foi encontrado (ID 67546073 - p. 42/47); laudo de exame de necropsia (ID 67546092 - p. 172/173); e mapa topográfico para localização de lesões (ID 67546092 - p. 174).

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da coautoria do crime contra a vida de Eryck Miranda Gomes, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos são suficientes para justificar a submissão de Fernando Henrique a julgamento pelo Tribunal do Júri, juntamente com os pronunciados Jhoni Clesi da Silva Cunha e Júlio Cesar Soares, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhida.

Isso porque, conforme foi ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto de Fernando Henrique nos crimes em alusão, haja vista que a denúncia e as alegações finais da acusação são genéricas sobre a sua

atuação no delito contra a vida, em tese, perpetrado pelos corréus, contra Heryk, fato esse que, isoladamente, conduziria à sua impronúncia, tal como foi efetivado no
decisum
reprochado.

A propósito, para melhor elucidação do assunto, é imperativo reproduzir parte da análise probatória realizada pelo julgador da instância singela ao concluir pela impronúncia de Fernando Henrique:

[...] Em detida análise do conjunto probatório que cerca os autos, verifica-se que o acusado FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO deve ser impronunciado, senão vejamos.

Estabelece o art. 414 do Código de Processo Penal, que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11, laudo de necropsia de fls. 172-174 e laudo pericial criminal n.º 530.2.06.201.011510-01 de fls. 176-184), igualmente pelo depoimento das testemunhas.
Todavia, com relação à autoria delitiva, diante da análise de todos os fatos apurados durante a instrução processual, nesta primeira fase do rito escalonado do júri, tenho que não há indícios suficientes e capazes a determinar a pronúncia do acusado
e encaminhá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nenhuma das testemunhas ouvidas logrou corroborar os fatos trazidos na denúncia em relação ao réu FERNANDO
.

Veja-se que a sujeição do acusado a julgamento pelo plenário do Júri, mesmo que fosse robustamente comprovado que forneceu munição aos demais corréus e também à vítima, estaria a exigir ao menos indícios de que este tinha plena ciência do fato que seria desencadeado com sua atitude, o que nem de longe se comprovou.

Ao contrário do deduzido na peça acusatória, a informante ouvida às folhas 1128 disse que apesar da vítima ter tido um relacionamento rápido “de ficante” com aquela que seria a amante de FERNANDO HIDALGO, tão logo descobriu a condição da moça, deixou de se relacionar com ela, mantendo, no entanto, aparente amizade com o acusado FERNANDO, que nunca demonstrou qualquer tipo de incômodo pela situação.

Corroborando o fato, a testemunha Geiciele, ouvida às folhas 935, disse que só ficou uma vez com o Heryk Miranda e em período não concomitante ao seu relacionamento com FERNANDO.

Assim,
não bastasse a ausência de comprovação do liame subjetivo entre o suposto fornecimento de munições e a prática do homicídio, certo que é que nem mesmo o fornecimento das munições restou minimamente comprovado
.

Logo,
constatado que não existem indícios convincentes e contundentes da autoria do delito, deve o julgador proceder à impronúncia do réu
, senão vejamos:

[...]

Assim, apesar da sentença de pronúncia tratar-se de uma decisão acerca da admissibilidade ou não da peça de acusação, bastando apenas o juízo de suspeita fundada,
os fatos apurados em juízo não corroboram as alegações feitas na denúncia, de modo que a impronúncia do réu é a medida mais acertada para o caso vertente
.

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Verifica-se dos autos que
o conjunto probatório colacionado impede, igualmente, a condenação do acusado pelas demais imputações, tendo em vista que as provas produzidas são insuficientes para indicar a responsabilidade do réu, uma vez que são frágeis, e não indicam a responsabilidade penal do acusado
.

Isso porque,
nenhuma das testemunhas ouvidas e tampouco as provas documentais produzidas indicam que de fato tenha participado da empreitada criminosa
.

Em sendo assim, sobejando vestígios de dúvida acerca da autoria, esta deve ser interpretada em favor do acusado aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo, impondo-se, a absolvição do acusado com fundamento no que dispõe o art. 386, VII, do CPP. [...]
Destacamos

Se isso não bastasse, consta, ainda, destes autos que o corréu Jhoni Clesi disse que, no dia dos fatos, estaria consumindo drogas na companhia do ofendido e de “Cebolão” [falecido ainda na fase policial] que, após o entrevero, este último teria efetuado o disparo de arma de fogo contra Heryk, isentando, assim, Fernando Henrique e o corréu Júlio César de qualquer participação no homicídio e delitos conexos, conforme se observa destes fragmentos das declarações que aquele prestou em juízo:

[...] olha eu vou contar a estória pra você, a verdadeira estória, os outros chegou me falando que chegou um cara falando primeiro que queria me matar, por causa de um dinheiro que ele pegou de um cara de um garimpo e eu não acreditei né porque eu conhecia o cara, dai chegou outro cara e falou a mesma estória, dai tinha um amigo do meu pai que conhecia esse garimpeiro e também ouviu falar, foi lá conversou com alguém [ininteligível] e falou que era verdade, dai
peguei liguei pro celular do Paulo, e tava eu e o finado Cebolão e fui fumar um brawn com ele [Heryk Miranda] lá naquele mato mas sem a intenção de matar, só de perguntar pra ele, que estava armado, finado Cebolão também, pegou e comecei a conversar com ele se era verdade se isso e aquilo, ele começou discutir me xingar e sacou de uma arma pra mim [Heryk] e o Cebolão tava armado também pegou ela e foi mais ligeiro e atirou nele, mas eu não fui com intenção de matar, mas só pra perguntar se era verdade [que Heryk tinha sido contratado para matá-lo]
, eu tava com medo de morrer e não tinha feito nada pra ele, conhecia ele e tudo mais, começou a discutir sacou de um revolver pra atirar e no que ele sacou do revolver o Cebolão sacou da arma e atirou nele [...] ele estava com revolver calibre 38, ai o finado Cebolão pegou pra ele [...] não era nem pra matar ele, era só pra fumar um brawn, mas eu levantei a questão porque eu não tinha acreditado mas ele começou me xingar [...] como eu tava de tornozeleira eu pensei “agora vou preso” dai eu fui embora, Cebolão ficou por lá e enterrou ele, jogou a moto dele fora, eu fui pra casa, tomei um banho e fui pra casa da sobrinha do Júlio porque eu namorava com ela [...] até então minha tornozeleira consta que eu tava só aonde ele foi morto e o local onde ele foi enterrado era longe da mancha de sangue, falei pra minha namorada que eu ia embora que eu tava com medo de ser preso, que minha tornozeleira estava acesa, fiquei lá até umas 3 horas dormi quando foi umas 6 horas a namorada dele foi lá falou pra mim e eu não podia falar pra ela se não iria preso, neguei a estória pra ela [...] eu falei que vi o Heryk cedo na minha casa fumar um brawn [...]
olha o Julio o Paulo, Fernando, esse povo ai não estava lá e não tem nada a ver
[...] o Heryk queria me matar porque o dono do garimpo falou que fui eu que roubei, mas não fui eu [...] Fernando entrou de gaiato nessa estória porque eu acho que o policial falou que ele tinha discutido mais o Heryk, mas eu não sei também, porque acho que ele tinha pego a mesma mulher [...]
eu conhecia o Fernando de vista porque ele andava com o Heryk e no dia que eu conheci ele mesmo foi quando a gente se encontrou em frente a padaria, tem até câmera lá se quiser ver que a câmera registra
[...] ai ele falou “olha você não quer ir conversar com o pai do Heryk porque ele estava na sua casa, só para dar uma satisfação”, dai eu falei “vou” porque se eu negasse eu ser culpado e iam investigar eu, seria preso do mesmo jeito, dai eu fui [...]
só conhecia Fernando de vista, mas o único dia que conversei com ele foi esse mesmo [...] não tinha nenhum acerto com Fernando,
nem com o Júlio também não [...].
(
http://midias.tjmt.jus.br/midias/44887b7affd95a974552f8dd5f33ed5120190624214839751
).
Destacamos

Como visto, a versão apresentada pelo órgão acusador, que insiste na tese de que informantes [com identificações civis preservadas em juízo, ID 67546265] teriam ouvido dizer que o crime foi motivado por ciúmes de Fernando Henrique em relação a sua ex-namorada Geiciele, cuja pessoa,

após o término do namoro como o apelado estaria saindo com a vítima, é muito dissociada das palavras do corréu Jhoni Clesi, que apresentou outra motivação para o crime contra a vida e não mencionou a presença ou participação do recorrido nos fatos imputados na exordial acusatória.

Saliente-se, por importante, que Fernando Henrique confirmou que era amigo de Heryk e que teve um relacionamento amoroso com Geiciele, mas negou sua participação nos delitos narrados na exordial acusatória, negando, igualmente, que teria fornecido armas e munições aos corréus ou para vítima, consoante se infere deste trecho do depoimento do apelado:

[...] Magistrado: o senhor era amigo dele?

Apelado:
era amigo dele doutor.

Magistrado: nesse dia que aconteceu a morte o senhor teve contato com ele?

Apelado: sim

Magistrado: como que foi o seu contato com ele

Apelado: ele esteve na minha casa, ele ia de vez em quando doutor, passava lá, ficava um tempo.

Magistrado: ele foi pra pegar alguma coisa lá?

Apelado: não senhor.

Magistrado:

ele não foi pegar alguns cartuchos de 22 pra treinar tiro com os colegas dele?

Apelado:

não senhor.

Magistrado: e o que ele foi fazer lá?

Apelado: andar doutor, conversar (...)

Magistrado: o senhor alguma vez mexeu com armamento de fogo?

Apelado: não doutor.

Magistrado: o senhor nunca pegou arma dos outros para arrumar?

Apelado: arrumar não doutor, só limpava.

Magistrado: desmontava, modificava?

Apelado: não doutor só limpava, era polida apenas.

Magistrado: o senhor soube de uma história envolvendo o senhor Júlio Cesar de que um garimpeiro teria contratado alguém para matar o senhor Júlio?

Apelado: não senhor, só fiquei sabendo das conversas que hoje a gente sabe (...) fiquei sabendo hoje aqui doutor (...) que o policial falou que alguém tinha contratado o Heryk pra matar o Jhoni ou matar o Júlio, foi o que o policial falou aqui hoje que eu fiquei sabendo.

Magistrado: o senhor antes disso não sabia de nada?

Apelado: não senhor.

Magistrado: o senhor sabe se seu pai foi chamado para algum tipo de serviço desse?

Apelado: não senhor.

Magistrado: o senhor tinha conhecimento se o Heryk tinha alguma rusga alguma intriga algum briga com Júlio ou com Jhoni ou Paulo?

Apelado: não senhor (...).

Ministério Público: o senhor conta que no dia dos fatos o Heryk passou na casa do senhor, sabe dizer por estimativa qual o horário?

Apelado: 9 ou 10 horas, ele foi sozinho.

Ministério Público: ele foi de moto ou carro?

Apelado: de moto, uma CB300 vermelha.

Ministério Público: ele foi lá fazer o que?

Apelado: conversar doutor, a toa.

Ministério Público: o senhor trabalhava na época com o que?

Apelado: na época eu tinha recém saído do Delmoro e estava trabalhando na fazenda que é a mesma que eu trabalho hoje.

Ministério Público: e o fato foi em qual dia da semana?

Apelado: foi em um sábado doutor.

Ministério Público: e o Heryk trabalhava com o que?

Apelado: doutor a última vez que ele estava trabalhando era em construção, aqui próximo ao Fórum, nessa construção do meio-fio.

Ministério Público: o relacionamento que o senhor tinha com ele era amizade ou comercial?

Apelado: amizade.

Ministério Público:
como é que o senhor conheceu ele?

Apelado: eu trabalhava no Delmoro e lá tinha um menino que era cunhado do Heryk, era casado com a irmã do Heryk (...) sai do mercado porque houve uma venda, o Delmoro foi vendido (...)

Ministério Público: Fazia quanto tempo que o senhor conhecia o Heryk?

Apelado: fazia uns 6 meses (...)

Ministério Público: o senhor sabia se o Heryk tinha algum histórico de criminoso?

Apelado: não senhor.

Ministério Público:
o senhor conhece os demais acusados Jhoni, Julio Cesar, Paulo Henrique Lima Guimarães?

Apelado: o Jhoni eu vi duas vezes, o Paulo eu vi uma e o Julio eu nunca vi, vi hoje aqui.

Ministério Público: o Jhoni em quais ocasiões o senhor o viu?

Apelado: vi ele com o Heryk uma vez na rua e a outra o dia que nós fomos na casa do pai do Heryk, posteriormente o sumiço dele (...) na verdade como eu era amigo do Heryk a gente acabou de encontrando e a gente fomos lá perguntar se ele tinha aparecido, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha alguma novidade.

Ministério Público: o senhor chegou a polir alguma arma do Jhoni?

Apelado: não.

Ministério Público: e do Júlio?

Apelado: não.

Ministério Público: e do Paulo, do Heryk?

Apelado: também não.

Ministério Público: o senhor intermediou a venda de algum armamento para uma dessas pessoas?

Apelado: não.

Ministério Público: o senhor chegou a intermediar venda de arma para Petronio Pereira da Silva?

Apelado: uma vez ele me questionou que ele talvez ia comprar uma, ai uma vez um cliente falou que ia vender, ai eu até comentei, liguei pra ele, comentei que tinha uma e ele disse que não podia comprar e foi apenas isso, mas não era arma minha, só falei que uma pessoa tinha e que se ele se interessasse era para falar com ela (...)

Ministério Público:
o senhor conhece a Geiciele a quanto tempo?

Apelado: eu conheci ela no Delmoro, ela trabalhava em uma loja que tem anexo ao Delmoro.

Ministério Público: o senhor manteve relacionamento com ela durante quanto tempo?

Apelado: sim, uma 4 ou 5 meses (...) acho que em 2015.

Ministério Público: em 2016 o senhor chegou a ter algum envolvimento com ela de forma eventual?

Apelado: ano passado, foi no final de 2015 para meados de 2016, não lembro doutor exato.

Ministério Público:
o senhor sabia se o Heryk também teve relacionamento amoroso com a Geiciele?

Apelado: não sabia, fiquei sabendo agora (...)

Ministério Público: qual o nome do seu pai?

Apelado: Abraão Catelã Hidalgo.

Ministério Público: Sobre essa situação do eventual garimpo do seu pai, que o senhor teria sido contratado para contratar um “pé de ferro”, essa afirmação é verdadeira?

Apelado: não sei dizer ao senhor.

Ministério Público: não sabe dizer se é verdadeira ou é falsa?

Apelado: não, fiquei sabendo disso agora que o senhor está me perguntando.

Ministério Público: em relação ao senhor, chegou essa oferta?

Apelado: não senhor.

Ministério Público: seu pai recebeu alguma coisa?

Apelado: não sei dizer, porque eu fiquei sabendo disso agora.

Ministério Público: o senhor tem alguma relação com as lojas de caça e pesca da região de Guarantã do Norte?

Apelado: conheço os donos dela, mas não tenho nenhum envolvimento.

Ministério Público: o senhor conhece Ronaldo?

Apelado: conheci na época do Heryk, era amigo do Heryk.

Ministério Público: qual circunstância que o senhor o conheceu?

Apelado: eu vi ele algumas vezes com Heryk na rua, andando, umas 4 ou 5 vezes com o Heryk.

Ministério Público: só de vista? O senhor chegou a estabelecer algum contato com ele ainda que telefônico com ele depois da morte, do assassinato do Heryk?

Apelado: ele me ligou perguntando se sabia de alguma coisa, se tinha aparecido alguma novidade, ai eu disse que não e só (...).

Ministério Público:
nesse dia dos fatos qual foi a rotina do senhor?

Apelado: fiquei em casa com meu filho de 2 anos, minha esposa trabalha e eu fico na fazenda, mas venho na sexta e fico com ele até ela chegar, então fiquei na minha casa a tarde inteira.

Ministério Público: almoçou aonde?

Apelado: na minha casa, a noite fomos na minha mãe jantar lá.

Ministério Público: que horas sua esposa chegou do trabalho? E onde que ela trabalha?

Apelado: na época ela trabalhava na Carmen Stefans (...) ela chegou mais ou menos 11h30 ou meio-dia (...) eu que fiz o almoço.

Ministério Público: e a tarde o que o senhor fez?

Apelado: ficamos em casa, assistimos, brincamos.

Ministério Público: nesse dia o senhor recebeu algum telefonema dessas pessoas, Jhoni ou Paulo?

Apelado: não senhor.

Ministério Público: essa situação do Heryk ter ido na sua casa pegar munições é verdadeira ou falsa?

Apelado: falsa.

Ministério Público: o senhor nunca forneceu munição?

Apelado: não (...).

Ministério Público: o senhor conhece uma pessoa com a alcunha de “Cebola”?

Apelado: não.

Ministério Público: no dia dos fatos ou depois o senhor compareceu na casa do Heryk?

Apelado: na segunda-feira (...) queria saber informações dele porque era meu amigo e estava desaparecido, ninguém sabe ninguém viu.

Ministério Público: quem foi com o senhor lá?

Apelado: eu encontrei no caminho o Jhoni e o Paulo.

Ministério Público: o Paulo Henrique? Você já o conhecia?

Apelado: não, o Heryk falava do Paulo, só que eu não sabia quem era o Paulo, só fui saber quem era a pessoa do Paulo depois do acontecido.

Ministério Público: chegaram vocês três juntos na casa?

Apelado: isso, eu estava numa padaria quando eu sai como eu tinha visto o Jhoni e o Heryk era muito amigo dele eu perguntei pra ele ‘Jhoni você tá sabendo alguma coisa do Heryk que está desaparecido’, ele falou que não, mas que ficou sabendo também que estava desaparecido e até to pensando em lá saber informação, dai falei ó to indo lá, vamos lá? Vamos, fomos lá conversamos com o pai dele.

Ministério Público: foram como?

Apelado: no meu carro (...).

Ministério Público: na conversa o pai dele falou alguma coisa?

Apelado: pediu ajuda pra gente, se soubesse de alguém que comentasse alguma coisa (...) todo mundo na época estava querendo saber informações dele.

Ministério Público:
e vocês empreenderam diligências, tentaram saber?

Apelado: sim, eu e o pai dele sim, fomos, na época houve aquela hipótese que ele poderia estar lá no Santa Marta, fomos lá com o pai dele, não foi só eu, foi não sei quantas pessoas, mas foi bastante, os amigos, fomos lá numa chácara onde foi encontrada a moto, andamos lá, procuramos lá alguma evidencia que poderia dizer que ele teve ou não teve ali, não encontramos nada. (...).

Ministério Público: quanto tempo depois que o senhor teve a notícia que o Heryk estava morto?

Apelado: uns 15 dias depois quando eu estava trabalhando na campanha política (...) acho que me envolveram nisso porque eu estava trabalhando com o candidato Nabson Nattan e eu estava com ele praticamente o tempo todo, era o motorista dele e na minha visão foi para poder atrapalhar na campanha dele (...) eu fui abordado algumas vezes durante a campanha pela polícia militar sem qualquer explicação (...) recebi pedidos de advogados para me defender que tinham ligação com a campanha dos adversários políticos (...) sempre trabalhei muito (...) sou responsável na fazenda por 870 cabeças de gado, eu acordo todo dia 6 horas da manhã e não tenho hora pra dormir, trabalho de segunda a sexta, dai eu venho na cidade pra cuidar do meu filho, isso diariamente (...) sempre empregado.
(
http://midias.tjmt.jus.br/midias/760947da89e3582c734f45ec2b14008a20190624214814772
).
Negritamos

Geiciele Alves dos Santos, por sua vez, negou que Fernando Henrique fosse uma pessoa ciumenta e possessiva a ponto de engendrar a morte de Heryk. (
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6349f61ec0ab76a0ba76633d8085b7a720201111211645845
).

A testemunha Ronaldo Silvano Moreira asseverou que somente
Jhoni Clesi
,
Júlio Cesar
, “
Cebola
” e o
Paulo Henrique [os dois últimos falecidos no curso da instrução]

estariam envolvidos na morte da vítima por motivo diverso do aludido pela acusação e que Fernando Henrique era amigo de Heryk, consoante se infere desta parte do depoimento daquele:

[...] os caras mataram ele na covardia né,
o Jhoni Porco, o Júlio, a mando do Júlio que armou para matar o guri aí né (...) eu sei que eles ligaram lá para o Heryk fumar um ‘brau’
né na quebrada deles ali, naquela casinha abandonada do lado da casa do Jhoni Porco, aí
nisso eles levaram o guri para a mata para treinar tiro, aí eles levaram uma espingarda, uma 20, aí nisso aí o Heryk levou o feixe da espingarda e o Jhoni levou o cano da espingarda (...) isso aí já tinha umas gurizadas no mato esperando ele lá, até foi o finado Cebola que atirou nele
(...)
quando o Heryk entrou no mato (...) ‘segura essa daí’, aí já atiraram na cara dele lá e o Jhoni chegou com o cano da 20 na cabeça do guri
(...) aí mataram, aí pegaram, ainda tinha o carro de um cara aí, o Júlio, a mando, foi bem assim a história (...) eles tinham pego para matar o Júlio por causa de um roubo de garimpo (...) o garimpeiro roubado era para matar o Júlio (...) eu fui falar para o Júlio, falei ‘Júlio, fica esperto porque esses caras vão te matar ainda por causa desse roubo aí’, aí nisso aí o Júlio inventou para o Jhoni Porco que os ‘pé de ferro’ queria matar o Jhoni Porco e o Júlio, mas não tinha nada a ver com o Jhoni Porco, era com o Júlio (...) quem pegou o dinheiro dos garimpeiro era o Abraão (...) que era para matar esse Júlio, cinquenta mil reais (...)
o Heryk era amigo desse Fernando, não saía do lado desse Fernando e o Heryk era o meu amigo
(...) nisso ele (Heryk) comentou comigo que o Abraão tinha pegado, o pai do Fernando, tinha pegado cinquenta mil para matar (...) aí nisso aí foi que eu fui e falei para o Júlio para ele ficar esperto, mas não falei que foi o Heryk (...) aí foi nisso aí que o Júlio, o Júlio Negão, entrou com essa conversa com o Jhoni Porco
que falaram que o Heryk que era o ‘pé de ferro’, aí foi na cabeça do Jhoni Porco, o Jhoni Porco foi e matou o cara mesmo, aí foram armados, o Júlio é um cara muito inteligente (...) ele armou bem armada essa situação para matar o cara
(...) (a ideia) foi do Júlio, foi do Júlio Negão, ele que organizou tudo (...)
o Jhoni Porco que ligou para o Heryk para eles irem treinar tiro no mato (...) (deram tiro) na cara dele (...) que eu sei que efetuou o disparo foi o Cebola
(...) o Júlio Negão estava na quebrada dele, ele só mandou, estava no Santa Marta, só mandou fazer o serviço, assim que aconteceu o homicídio lá, já ligaram ele avisando (...) cheguei a ouvir o povo falando que tinha até filmagem da morte dele (...) contaram para mim, o povo ali do Santa Marta, do Aeroporto ali (...) na casa do Júlio, depois que nós fomos ali para a Delegacia Civil, d
epois desse dia eu fui saber (questionado se ‘Cebola’ havia dito algo sobre o crime) falou que quem matou o Heryk lá foi o Jhoni Porco, o Júlio, a mando do Júlio, e o Paulo e eles lá, os quatro lá, e o ‘Cebola
’ (...) (indagado se a vítima tinha recebido a oferta para matar os réus) não, ele tinha falado para mim que ele sabia disso daí né, que o pai do Fernando tinha pegado esse dinheiro, ele sabia, ele que contou para mim [...].
(Relatório de mídias encartado no ID 67546265 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/aaedeaf84cc66d1f08da708189ecaafd20201111211700661
).
Negritamos

Da mesma forma, a testemunha
Adenilson Alves Matos
, investigador da Polícia Civil, afirmou que, quando do cumprimento do mandado de prisão dos acusados, a testemunha
Ronaldo

teria relatado na Delegacia que os autores do crime seriam
Jhoni Clesi
,
Júlio Cesar
,
Paulo Henrique
e “
Cebola
”.
(Relatório de mídias encartado no ID 67546265, h
ttps://midias.tjmt.jus.br/midias/da9dcc149828b73d9238da4e9077462720201111211616676)

Assim, ainda que se admita que Fernando Henrique, de fato, estivesse com ciúmes de Heryk com Geiciele, essa situação, por si só, não constitui indício suficiente de coautoria ou de participação na morte do ofendido, uma vez que não ficou demonstrada a existência do liame subjetivo entre os fatos, tampouco que o apelado teria fornecido armas ou munições aos corréus.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]” [STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Negritamos

Diante disso, é imperioso reconhecer que

Fernando Henrique não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação no homicídio perpetrado contra Heryk Miranda Gomes, somente porque estaria com ciúmes de Geiciele ou porque teria fornecido armas de fogo aos corréus, como visto linhas volvidas, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que o impronunciou.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Fernando Henrique da Silva Hidalgo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021